Tribunal: STF
Processo: ARE 1377592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Isenção de Pedágio. Equilíbrio Econômico-Financeiro. Divergência Jurisprudencial Não Comprovada. Indicação de decisão monocrática de Relator como paradigma. Arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Recurso Manifestamente Incabível.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma em que negado provimento a agravo regimental em recurso extraordinário, mantendo-se a isenção de pedágio para moradores de bairro encravado.



    2. No acórdão embargado, a Segunda Turma assentou a impossibilidade de reexame de fatos e provas dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.987, de 1995, e das cláusulas contratuais, a atrair a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    3. O Recurso Extraordinário nº 1.434.207/MG, mencionado pela parte embargante, como paradigma de divergência jurisprudencial, trata de lei de iniciativa parlamentar pela qual se concede benefício tarifário. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e o Recurso Extraordinário nº 1.434.207/MG, para o conhecimento dos embargos de divergência.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STF é pacífica em relação ao não cabimento de embargos de divergência quando o paradigma apresentado for uma decisão monocrática, como no caso do Recurso Extraordinário nº 1.434.207/MG.



    6. O recurso não demonstra a divergência jurisprudencial necessária para o conhecimento dos embargos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de divergência não conhecidos. 



    8. Remessa dos autos à origem.



    Tese de julgamento: “Embargos de divergência incabíveis quando o paradigma apresentado for decisão monocrática; ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, com base nos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.043 do CPC; art. 330 do RISTF; art. 932, inc. III, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.499.859-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025; RE nº 1.434.692-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/11/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “Direito Administrativo e Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de pedágio. Isenção. Rota alternativa. Encravamento de bairro. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Lei nº 8.987, de 1993. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. O fato relevante. Do acórdão do Tribunal de origem consta que “o argumento de que os moradores do referido bairro ‘encravado’, supostamente, teriam à sua disposição rotas alternativas, de fato, não apresenta ressonância com os elementos probatórios carreados ao processo”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para determinar que a Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. se abstenha de cobrar pedágio dos moradores, trabalhadores e comerciantes dos núcleos e bairros Nascente do Parahytinga, Rio Pardo, Estrada do Preguiça, Rio Negro, Pavoeiro, Alto da Serra, Estrada do Espigão e Estrada do Tucano, bem como dos veículos oficiais do Município de Paraibuna e dos veículos de transporte coletivo que realizam itinerário para os bairros e núcleos em questão, mediante prévio cadastramento administrativo dos interessados”. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, a agravante argumenta, em síntese, que “a isenção concedida pela instância inferior gera tratamento desigual e injusto para a agravante, onerando os demais usuários da rodovia que não são beneficiados por tal isenção”.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, “a falta de tratamento isonômico atinge, ainda, os munícipes que são obrigados a arcar com a tarifa de pedágio para trabalhar na mesma cidade em que residem. No mais, a cobrança em questão onera de forma injustificada o transporte escolar de alunos e os serviços de transporte público e coletivo, podendo até constituir óbice à prestação desses serviços, todos subordinados ao pagamento da respectiva tarifa (com exceção, apenas, de ambulâncias, em ocorrência de emergência, ou seja, com paciente fl.106/107)”, e que “eram plenamente previsíveis situações como a dos autos, diante da instalação de uma Praça de Pedágio dentro do perímetro urbano, de modo que eventual prejuízo não pode ser repassado aos munícipes, que antes da implantação do serviço tinham o acesso livre e irrestrito ao centro da cidade”.



    6. Assim, como assentado pela decisão agravada, para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos da agravante de que “a isenção tarifária imposta pela decisão recorrida afeta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da agravante, violando o direito previsto no artigo 9º, §1º, da Lei nº 8.987/95“, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.987, de 1995, e as cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 198; grifos no original).



    2. A parte embargante aponta haver nítida divergência entre o acórdão embargado e a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.434.207/MG, na qual se “entendeu que lei de iniciativa parlamentar que concede benefício tarifário no acesso a serviço público concedido malfere o princípio da separação de poderes, por constituir interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo”.



    2.1. Ao final, requer o provimento dos embargos de divergência com o objetivo de “dar provimento ao agravo interno no agravo recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido que a isenção concedida pela instância inferior gera tratamento desigual e injusto para a embargante, onerando os demais usuários da rodovia que não são beneficiados por tal isenção” (e-doc. 200).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC de 2015) revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    4. Observa-se que a embargante apresenta como paradigma a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.434.207/MG, a qual não se mostra apta a demonstrar a divergência jurisprudencial, conforme o disposto também no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), in verbis.



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos nossos).



    5. Inviável, portanto, embargos de divergência nos quais apresente como paradigma decisão unipessoal de relator. Nessa linha, cito os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES QUE NÃO ADENTRAM NO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. A indicação de decisões monocráticas como precedentes paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. 2. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.499.859-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.692-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p, 13/12/2023; grifos nossos).



    6. Desse modo, fica evidenciado o erro grosseiro na oposição do presente recurso.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de divergência, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    8. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão embargada (e-doc. 198) e providenciar a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator